Tribunal: TCU
Processo: 016.729/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO - TRT/BA - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6780/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal relacionados nos autos (peças 2 a 4). 1. Processo TC- Processo 016.729/2024-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro de Melo Batista (XXX.722.257-XX); Gabriel da Silveira Silva Friederick (XXX.054.505-XX); Wallace Pinheiro Ornelas (XXX.832.095-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.